Tribunal: TJDFT
Processo: 0718101-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0718101-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPRESSO SAO JOSE LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por EXPRESSO SAO JOSE LTDA, em que se pretende a reforma de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de Ação Civil Pública (n. 0704344-88.2022.8.07.0018), deferiu em parte a tutela de urgência para proibir a edição de novos atos administrativos pelo ente público distrital que impliquem no aumento das tarifas técnicas dos contratos 01/2012- ST/DF, no 02/2012-ST/DF, no 07/2013-ST/DF, no 08/2013-ST/DF e no 11/2013-ST/DF, celebrados em razão da Concorrência no 01/2011-ST, sob a pecha de revisão tarifária, bem como, consequentemente, às concessionárias rés que não recebam quaisquer verbas públicas decorrentes de eventuais novos atos administrativos abrangidos pelo acima determinado. Destaco trecho do dispositivo da decisão impugnada (ID 121856466 – autos de origem), que ora passo a transcrever in verbis: “Com essas razões, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para ordenar ao réu DISTRITO FEDERAL, por seu Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, ou outro que o substituir, não edite novos atos administrativos que impliquem no aumento das tarifas técnicas dos contratos 01/2012- ST/DF, no 02/2012-ST/DF, no 07/2013-ST/DF, no 08/2013-ST/DF e no 11/2013-ST/DF, celebrados em razão da Concorrência no 01/2011-ST, sob a pecha de revisão tarifária, bem como, consequentemente, às concessionárias rés que não recebam quaisquer verbas públicas decorrentes de eventuais novos atos administrativos abrangidos pelo acima determinado. Eventual descumprimento acarretará a imposição de multa diária no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), com vigência de 30 dias, sem prejuízo de responsabilização pessoal dos gestores/agentes envolvidos. Agora, e em virtude da fase processual que assim permite, CITEM-SE AS RÉS para, em querendo, ofertarem contestação ao quanto posto na inicial. O prazo para o DF contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Deverão os réus, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretendem provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico-processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe. BRASÍLIA, DF, 22 de abril de 2022 17:23:59. SANDRA CRISTINA CANDEIRA DE LIRA, Juíza de Direito.” (grifei) A agravante sustenta que o MPDFT “(...) tem por objetivo o reconhecimento da ilegalidade das revisões tarifárias promovidas pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB, no âmbito dos contratos de concessão do serviço básico de transporte do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF, com correspondente condenação das empresas beneficiadas na restituição dos valores ilicitamente recebidos”. Assevera que “o Aporte Técnico da FGV não visou corrigir vícios nos Contratos Firmados, mas como já dito, teve por premissa única o de subsidiar elaborações de futuros editais de concorrência pública.” Quanto à declaração de nulidade da Concorrência 001/11 – ST/DF, alega que nenhum dos argumentos para declaração de nulidade guarda relação direta ou mesmo indireta com qualquer conduta que possa ser atribuída à agravante. Aduz que “o direito da Agravante ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão não pode ficar prejudicado com a eventual decretação de nulidade da Licitação, eis que inteiramente aplicável a regra do parágrafo único, do artigo 59 da Lei n° 8.666/93; entendimento este amplamente amparado também na doutrina e na jurisprudência”. Aponta o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ao qual a Administração está vinculada e “ainda que, abstratamente falando, existisse qualquer impropriedade no modelo econômico-financeiro previsto no Edital”, não poderia a Administração, o MPDFT, e/ou o próprio Poder Judiciário, invocar novas premissas a partir de análise posterior (e equivocada) da FGV Projetos e, menos ainda, argumentar efeitos retroativos para justificar a suspensão liminar da possibilidade de reequilíbrio futuro dos Contratos”. Argumenta que a alteração unilateral do Edital de Licitação e do Contrato de Concessão celebrado para adequá-los ao estudo da FGV viola os princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da confiança legítima. Alega ainda a presunção de legitimidade do ato administrativo. Requer que “seja o Agravo conhecido e provido para CASSAR a decisão que ordenou AO DISTRITO FEDERAL, por seu Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, ou outro que o substituir, não edite novos atos administrativos que impliquem no aumento das tarifas técnicas dos contratos 01/2012- ST/DF, no 02/2012- ST/DF, no 07/2013-ST/DF, no 08/2013-ST/DF e no 11/2013-ST/DF, celebrados em razão da Concorrência no 01/2011-ST, sob a pecha de revisão tarifária, bem como, consequentemente, à Concessionária Agravante que não receba quaisquer verbas públicas decorrentes de eventuais novos atos administrativos abrangidos pelo acima determinado.” Preparo recolhido (ID 35970529-35970531). Recurso tempestivo. Em contrarrazões, o MPDFT assinala que “os elementos de fato demonstram o acerto da concessão da tutela de urgência para evitar a ocorrência de novos aumentos das tarifas técnicas, causando mais prejuízos de elevada monta aos cofres públicos do DF” e pugna pela manutenção da decisão agravada, repisando os argumentos trazidos na petição inicial da Ação Civil Pública n. 0704344-88.2022.8.07.0018. Acrescenta que “a concessão da tutela de urgência não criou nenhuma situação de prejuízo impossível de ser revertido”. Explicita “a presença de elementos técnicos – notadamente o estudo da FGV – suficientes para demonstrar a necessidade de reequilíbrio da relação contratual, notoriamente benéfica às empresas e abusiva ao patrimônio público”. Aduz que esse estudo “realizado pela FGV já demonstrou de forma tecnicamente inquestionável que ao longo dos anos houve oneração excessiva em prejuízo a uma das partes da relação contratual: o Poder Concedente”. Assinala que “os vícios que maculam as revisões tarifárias não estão circunscritos à esfera da legalidade, mas sim da sua lesividade aos cofres públicos”. Requer “o total desprovimento do agravo de instrumento aviado pela empresa EXPRESSO SÃO JOSÉ, com a manutenção da r. decisão do MM. Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do DF que concedeu a tutela de urgência proferida na ação civil pública no 0704344-88.2022.8.07.0018”. A Procuradoria de Justiça, na qualidade de custus legis, apresenta manifestação, pugnando pela manutenção da decisão agravada. Esclarece e explicita “que contra a mesma decisão recorrida, houve a interposição do Agravo de Instrumento n. 0718541-05.2022.8.07.0000, pelo Distrito Federal, no dia 07.06.2022, sendo certo que no dia 15.06.2022 foi deferido o efeito suspensivo recursal pleiteado”. A esse respeito, pontua “que se faz necessária a reunião de ambos os feitos junto a essa Relatoria, por prevenção, uma vez que a distribuição e, inclusive, o pronunciamento jurisdicional nos presentes autos precedeu àqueles, sendo imperiosa a reconsideração da decisão que deferira efeito suspensivo recursal nos autos n. 0718541-05.2022.8.07.0000 para que não haja conflito com o que for decidido por essa d. relatoria.” No mérito, reforça que “o ato discricionário da Administração Pública pode ser sindicado pelo Poder Judiciário, quando a liberdade de escolha do administrador resultar em ofensa a princípios constitucionais da legalidade, da moralidade, da eficiência/economicidade e do interesse público”. Aponta que mesmo admitindo-se o caráter não vinculante do estudo da FGV, isso “não isenta a SEMOB de buscar a aplicação dos recursos públicos com eficiência. A própria legislação distrital exige que as tarifas dos serviços integrantes do STPC sejam fixadas com base em estudos de custos e tarifas desenvolvidos pela entidade gestora (art. 17 da Lei Distrital no 4.011/2007)”. Oficia “pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento.” É o relatório. DECIDO. De início, constato que, posteriormente à interposição do agravo de instrumento ora em exame, foi proferido e publicado (em 25/10/2022) o acórdão n. 1627987 por esta 5a Turma Cível em sede de agravo de instrumento (n. 0718541-05.2022.8.07.0000) interposto pelo DISTRITO FEDERAL, sendo provido in totum o recurso, em votação unânime, para reformar a mesma decisão aqui recorrida pela empresa ré EXPRESSO SAO JOSE LTDA, com o consequente indeferimento do pedido da tutela de urgência formulado pelo MPDFT na petição inicial da ação civil pública n. 0704344-88.2022.8.07.0018. Confira-se excerto da parte dispositiva do referido acórdão: “Isso posto, rejeito as preliminares de prevenção da 3a Vara da Fazenda Pública do DF e de incompetência do juízo de origem por ofensa ao § 1o do art. 1o Lei n. 8.437/1992 e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada a fim de que seja indeferido, na sua totalidade, o pedido de tutela de urgência formulado pelo MPDFT na petição inicial da ação civil pública. Sem majoração de honorários, tendo em vista não terem sido fixados na instância originária, não se aplicando o art. 85, § 11 do CPC. É como voto.” Nessa toada, com a prolação do r. acórdão não tenho dúvidas em constatar que, diante da superveniência do mencionado pronunciamento judicial, não vislumbro a pertinência no julgamento de mérito do presente recurso. Sob esse panorama, é forçoso reconhecer que a prestação da tutela jurisdicional se torna desnecessária, porquanto insubsistente o interesse processual no presente instrumento. Isso posto, com fundamento no art. 87, XIII do RITJDFT e art. 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes e dê-se ciência à Procuradoria de Justiça. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de outubro de 2022